Tribunal: TJES
Processo: 5008450-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008450-43.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: M.S. PASSOS - COMUNICACAO e outros
APELADO: AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008450-43.2022.8.08.0011

AGRAVANTES: JACKSON RANGEL VIEIRA e LEIA PESQUISA & MARKETING LTDA. (sucessora de M.S. PASSOS - COMUNICAÇÃO)

AGRAVADA: AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO. REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO COM BASE EM TEMAS VINCULANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULO DE IMPRENSA. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPROVADAMENTE FALSAS (FAKE NEWS). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão que negou seguimento a recursos extraordinários com amparo na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida pauta-se na conformidade do acórdão de origem com as teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339, 660 e 995 da Repercussão Geral, em âmbito de ação de reparação por danos morais decorrentes de divulgação de notícias inverídicas prejudiciais à reputação comercial de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de nulidade por carência de fundamentação, violando o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a discussão sobre a legitimidade passiva ad causam e a valoração probatória configura ofensa direta à Constituição Federal ou matéria infraconstitucional, atraindo o óbice do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal; (iii) determinar se a imposição de responsabilidade civil por divulgação de informações falsas viola a liberdade de manifestação do pensamento e da atividade jornalística ou se amolda ao Tema 995 do Supremo Tribunal Federal; e (iv) verificar a subsistência de distinguishing fático apto a afastar a aplicação dos precedentes obrigatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de nulidade por carência de fundamentação, visto que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige que a decisão judicial apresente motivação, mesmo que de forma sucinta, sem obrigar o exame exaustivo de cada tese ou prova, conforme o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão de origem examinou detalhadamente os pontos centrais do litígio, demonstrando os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram o reconhecimento do ato ilícito e a obrigação de reparar os danos, o que afasta a ocorrência de omissão.

A verificação da legitimidade passiva ad causam da recorrente e a ponderação dos elementos probatórios demandam o exame prévio de normas infraconstitucionais, especificamente os arts. 186, 927 e 942 do Código Civil, além das regras processuais sobre provas.

O inconformismo voltado contra a legitimidade de parte e a suficiência das provas caracteriza ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional, incidindo o óbice do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

A responsabilização civil de veículos de comunicação por declarações inverídicas de terceiros harmoniza-se com o Tema 995 do Supremo Tribunal Federal, o qual admite o dever de indenizar quando demonstrada a má-fé por dolo ou culpa grave decorrente de negligência na checagem dos fatos.

A veiculação de informações comprovadamente falsas (fake news) com o intuito de lesar a honra objetiva e a imagem comercial da empresa ofendida extrapola o legítimo exercício do direito de informação e de crítica jornalística, legitimando a reparação a posteriori por meio do princípio da liberdade com responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: Não há formulação de nova tese autônoma, aplicando-se os entendimentos vinculantes dos Temas 339, 660 e 995 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: incisos IV, IX, XIV, LIV, LV, V e X do art. 5º, inciso IX do art. 93 e art. 220 da Constituição Federal; alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; arts. 186, 927 e 942 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339); STF, ARE nº 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660); STF, RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, RE nº 1.023.230/PR (Tema 995).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008450-43.2022.8.08.0011

AGRAVANTES: JACKSON RANGEL VIEIRA e LEIA PESQUISA & MARKETING LTDA. (sucessora de M.S. PASSOS - COMUNICAÇÃO)

AGRAVADA: AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A

VOTO

Cuida-se de agravos internos interpostos por JACKSON RANGEL VIEIRA (id. 19030478) e LEIA PESQUISA & MARKETING LTDA. (id. 19030481) contra a decisão (id. 18367610) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento aos recursos extraordinários com amparo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da consonância do acórdão recorrido com as teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339, 660 e 995 da sistemática da Repercussão Geral.

Nas suas razões recursais, o agravante JACKSON RANGEL VIEIRA suscita a inaplicabilidade dos temas vinculantes invocados pela decisão agravada, alegando a ocorrência de distinguishing fático. Sustenta que o acórdão teria incorrido em grave omissão e violação direta aos preceitos consagrados nos artigos 5º, incisos IV, IX, XIV, LIV e LV, e 220, ambos da Constituição Federal, porquanto teria chancelado inadmissível ato de censura prévia e cerceamento de defesa, asfixiando as garantias da livre manifestação do pensamento e da atividade jornalística.

Por sua vez, a agravante LÉIA PESQUISA & MARKETING LTDA. reitera as razões expendidas por JACKSON RANGEL VIEIRA, aduzindo que a sua responsabilização civil amparou-se em premissa fática equivocada. Sustenta a ocorrência de ofensa direta — e não meramente reflexa — à Carta Magna no tocante à sua ilegitimidade passiva ad causam, haja vista que a aplicação do Tema nº 995 do STF teria desconsiderado as especificidades do caso concreto, notadamente a ausência de nexo de causalidade entre as suas atividades e os prejuízos alegados pela empresa agravada.

Intimada a manifestar-se, a agravada AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A apresentou contrarrazões tempestivas aos recursos (id’s 19637130 e 19637132).

O exame do juízo de conformidade exercido por esta Vice-Presidência revela que a insurgência dos agravantes não possui força argumentativa suficiente para abalar os fundamentos da decisão agravada, de modo que a aplicação dos precedentes obrigatórios da Suprema Corte revelou-se escorreita e impositiva.

Os agravantes sustentam que o acórdão proferido pelo Órgão Fracionário teria sido omisso quanto às teses defensivas. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 339/STF (AI 791.292 QO-RG/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes), fixou o entendimento de que o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna exige que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na hipótese vertente, o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as questões fulcrais da controvérsia, explicitando de maneira clara, coerente e motivada os elementos que determinaram o reconhecimento da conduta ilícita dos recorrentes e o consequente dever de indenizar. Desse modo, a prestação jurisdicional foi entregue em sua plenitude, afastando-se a alegação de nulidade por carência de fundamentação.

No tocante às alegações de cerceamento de defesa e de desrespeito ao devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF) — fundadas no inconformismo contra a valoração das provas e contra o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa LÉIA PESQUISA & MARKETING LTDA. —, a decisão agravada aplicou com acerto o óbice do Tema nº 660/STF (ARE 748.371 RG/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes), cuja tese jurídica vinculante dispõe:

"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Nesse viés, assentou-se corretamente que a aferição da regularidade do polo passivo, bem como a suficiência dos elementos de convicção que nortearam o julgamento de procedência na instância ordinária, demandam o exame prévio da legislação infraconstitucional (notadamente os artigos 186, 927 e 942 do Código Civil, além das regras de direito probatório do CPC). Por conseguinte, eventual afronta ao texto constitucional ocorreria de forma meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

Ademais, quanto à aplicação do Tema nº 995 do STF, os agravantes aduzem que a condenação imposta implicou afronta à liberdade de expressão e de imprensa (artigos 5º, incisos IV, IX, XIV, e 220 da CF). Contudo, a moldura fática da demanda amolda-se com precisão ao decidido pela Suprema Corte no paradigma do RE 1.023.230/PR, cuja tese fixa as balizas da responsabilidade civil de empresas jornalísticas por declarações de terceiros:

"1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade."

Na espécie, o aresto recorrido assentou categoricamente que as matérias veiculadas pelos recorrentes não consubstanciaram mero exercício do direito de informar ou de crítica jornalística, mas sim a propagação deliberada de informações comprovadamente falsas (fake news), aptas a macular a honra objetiva e a reputação comercial da empresa agravada.

Destarte, a imposição de responsabilidade civil reparatória a posteriori, longe de configurar censura, perfaz legítima aplicação do binômio "liberdade com responsabilidade" consagrado na ordem constitucional brasileira.

Ante o exposto, CONHEÇO dos agravos internos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos por JACKSON RANGEL VIEIRA e LÉIA PESQUISA & MARKETING LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos agravo interno e, no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO.
Acompanho o voto do eminente relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.